Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-88.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700110-88.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL NUNES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL NUNES RIBEIRO em face da sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal. Extrai-se dos autos que o apelante teve ciência da r. sentença em24/10/2025, oportunidade em que declarou ao oficial de justiça sua intenção de recorrer (ID 78572440). No dia 27/10/2025, foi juntada petição pela Defensoria Pública postulando o “recebimento do recurso interposto pelo acusado e, em seguida, pela concessão de nova vista para apresentação das razões recursais” (ID 78572442). Em 10/11/2025 foram apresentadas as razões da apelação (ID 78572444). O Juízo de origem remeteu os autos às Turmas Recursais (ID 78572445). O Ministério Público de 2a instância se manifestou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que razões apresentadas são intempestivas (ID 79112841). É o relatório. Decido. Verifica-se que as razões recursais foram apresentadas dentro do prazo de 10 dias para a interposição de recurso, contados em dobro em virtude da parte estar representada pela Defensoria Pública. Embora exista regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95), a apresentação das razões recursais fora do prazo legal (concomitante com a apelação) não acarreta a intempestividade do recurso, configurando-se, tão somente, mera irregularidade, conforme AgRg no RHC 145.352/SC, julgado pelo STJ, e acórdão no. 1889930, do TJDFT. Manifeste-se o Ministério Público acerca do mérito do recurso. Após, conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.